Tribunal: TJSP
Processo: 1034298-61.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
R" – RESCISÃO ANTECIPADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – TEORIA FINALISTA MITIGADA – VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA – NULIDADE DO ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, RN No 195/2009 ANS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM EFICÁCIA ERGA OMNES – PRÁTICA ABUSIVA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Admite-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas, nos termos da teoria finalista mitigada, quando demonstrada vulnerabilidade na relação contratual.
2. O plano de saúde empresarial contratado para uso dos colaboradores da empresa, sem vinculação à atividade-fim, insere-se no âmbito das relações de consumo.
3. A cobrança de multa contratual denominada "prêmio complementar", fundada no parágrafo único do art. 17 da RN no 195/2009 da ANS, foi declarada nula em ação civil pública transitada em julgado, com eficácia erga omnes, nos termos dos arts. 81 e 103 do CDC, confirmada pelo STJ (EREsp 1134957/SP).
4. A cláusula contratual que impõe fidelidade mínima de 12 meses configura prática abusiva, por impor ônus desproporcional ao consumidor, devendo ser afastada.
5. Mantida a sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade do débito.
6. Honorários advocatícios majorados para R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
7. Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1034298-61.2023.8.26.0562; Relator (a): Luiz Fernando Cardoso Dal Poz; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1); Foro de Santos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2026; Data de Registro: 20/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Luiz Fernando Cardoso Dal Poz

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

Núcleo 4.0-T. VIII (DP1)

Data do julgamento:

20/02/2026

Data de publicação:

20/02/2026

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – COBRANÇA DE "PRÊMIO COMPLEMENTAR" – RESCISÃO ANTECIPADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – TEORIA FINALISTA MITIGADA – VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA – NULIDADE DO ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, RN No 195/2009 ANS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM EFICÁCIA ERGA OMNES – PRÁTICA ABUSIVA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – HONORÁRIOS

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – COBRANÇA DE "PRÊMIO COMPLEMENTAR" – RESCISÃO ANTECIPADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – TEORIA FINALISTA MITIGADA – VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA – NULIDADE DO ART. 17, PARÁGRAFO ÚNICO, RN No 195/2009 ANS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM EFICÁCIA ERGA OMNES – PRÁTICA ABUSIVA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Admite-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às pessoas jurídicas, nos termos da teoria finalista mitigada, quando demonstrada vulnerabilidade na relação contratual.
2. O plano de saúde empresarial contratado para uso dos colaboradores da empresa, sem vinculação à atividade-fim, insere-se no âmbito das relações de consumo.
3. A cobrança de multa contratual denominada "prêmio complementar", fundada no parágrafo único do art. 17 da RN no 195/2009 da ANS, foi declarada nula em ação civil pública transitada em julgado, com eficácia erga omnes, nos termos dos arts. 81 e 103 do CDC, confirmada pelo STJ (EREsp 1134957/SP).
4. A cláusula contratual que impõe fidelidade mínima de 12 meses configura prática abusiva, por impor ônus desproporcional ao consumidor, devendo ser afastada.
5. Mantida a sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade do débito.
6. Honorários advocatícios majorados para R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
7. Recurso não provido.